Tribunal: TJDFT
Processo: 0030103-51.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0030103-51.2010.8.07.0007 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: NEUSA LUCIA SOUZA MATOS JORDAO, MARGARETH MATOS ANDRADE, CREUSA MATTOS FLORES, LUCAS SANTOS MATOS, THYAGO SANTOS MATOS, VERA LUCIA MATOS PANISA, GILBERTO SOUSA MATOS, ESPÓLIO DE LINDOLFO OLIVEIRA MATOS, MARIA OLCIONE MATOS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA OLCIONE MATOS DA SILVA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, por entender que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004